Tribunal: CARF
Processo: 13909.000045/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000045/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.446 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO DE IPI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NÃO
PERMITIDO PARA CRÉDITO ESCRITURAL.
Segundo o REsp 1.035.847/RS não há previsão legal para a atualização
monetária de crédito escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição da correção monetária, Juros Selic, de acordo
com a Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08/1997 sobre o valor dos
ressarcimentos de créditos do IPI autorizados nos processos enumerados no pedido. Cita os
acórdão no 201-75037, 201-75038 e 201-75039, de outras empresas, que obtiveram a correção
monetária do IPI, concedida pela DRJ Campinas/SP, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000045/2007-87
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.446 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000045/2007-87

IPI – RESSARCIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA
Cabe a atualização monetária dos ressarcimentos de créditos de IPI originados da aquisição de
insumos utilizados em produtos exportador (Lei no 8.402/92) e nos produtos isentos, por força
da Lei no 8.191/91 e do Decreto no 151/91, em atendimento ao princípio da isonomia, da
equidade, e da repulsa ao enriquecimento sem causa. Precedentes do Colegiado, Recurso
provido.
O despacho decisório da DRF Londrina, indeferiu o pedido por considerar
incabível a incidência de juros com fulcro na taxa Selic, a título de correção monetária sobre o
ressarcimento de créditos presumidos de IPI. Menciona o art. 38 da IN SRF no 210/2002.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-21.315, de
05/11/2008, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- a decisão recorrida não analisou com a devida isenção os argumentos
apresentados na peça impugnatória limitando-se a repisar as mesmas alegações invocadas no
despacho decisório. Ademais ignorou as recentes decisões da CSRF;
- reitera as argumentações efetuadas na impugnação e acrescenta as ementas dos
acórdãos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente deve-se frisar que o STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp no
1.035.847/RS, já pacificou a matéria, reconhecendo o direito à correção monetária de créditos de
IPI nos casos em que o direito ao creditamento não foi exercido no momento oportuno, em razão
da oposição de ato administrativo ou normativo reiterado, a seguir transcrito:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO
PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.446 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000045/2007-87

3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo
legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento
sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro
José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp
430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008;
e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe
24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ. REsp 1.035.847/RS. Rel. Min. Luiz Fux. Dj 24/06/2009)

Súmula STJ no 411
É Devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco.

Há dois pontos importantes na jurisprudência transcrita: 1) não há previsão legal
para a atualização monetária de crédito escritural e 2) cabe a atualização quando constatada a
oposição ilegítima e constante da Administração, seja por ato administrativo ou normativo.
Ainda que o STJ tenha reconhecido o direito à correção monetária diante da mora
da Fazenda Pública em apreciar pedidos administrativos de ressarcimento e compensação, a
decisão que ensejou os efeitos repetitivos é clara no sentido de restringir tal direito, excluindo os
créditos escriturais de IPI, ou seja, aqueles decorrentes de decorrentes do princípio constitucional
da não-cumulatividade, justamente o caso dos autos.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.446 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000045/2007-87

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital